Tribunal: CARF
Processo: 10830.907984/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907984/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.775 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
3M DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 28/07/2008
IRRF. ROYALTIES. REMESSA. EXTERIOR. INCENTIVO FISCAL.
CRÉDITO. PRAZO. FRUIÇÃO.
O prazo para a fruição (restituição) do incentivo fiscal, a título de crédito
(redução) de IRRF sobre valores pagos/remetidos ao exterior estende-se por
sessenta meses da data da publicação da portaria ministerial. Eventuais
recolhimentos e/ou pedidos de restituição após o prazo legal não são passíveis
de gerarem os créditos incentivados estabelecidos na norma autorizativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Andre Luis Ulrich Pinto e Andre Severo Chaves.
Relatório
Por bem transcrever toda a situação contemplada nos autos, inicio transcrevendo
relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no Acórdão de no 14-82.833 proferido pela
5a Turma da DRJ/RPO em sessão de 22 de março de 2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907984/2012-84
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra
indeferimento do pedido eletrônico de restituição (PER) no
23956.73340.301208.1.2.04-2300, transmitido em 30/12/2008, que pleiteou
restituição de R$103.957,40, relativamente a um crédito incentivado de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores pagos, remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados,
previstos em contratos de transferência de tecnologia. O recolhimento de IRRF,
efetuado por meio de DARF no valor de R$519.787,02 relativo ao período de
apuração encerrado em 28/07/2008, foi arrecadado sob código 0422 em
28/07/2008.
A DRF de Campinas, SP, por meio de despacho decisório de fl. 130/134,
datado de 04/09/2012, indeferiu o pedido em razão de o pagamento indicado
ter sido integralmente utilizado na quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição ou compensação.
A interessada ingressou em 11/10/2012 com manifestação de inconformidade
de fls. 2/19, alegando, em síntese, que:
1. Em função de contratos firmados com empresa estrangeira, remete ao
exterior determinados valores a título de royalties e outras licenças. Em função
dessa remessa ao exterior, ao longo do tempo a recorrente efetuava a retenção
e recolhimento de IRRF nos termos da legislação de regência;
2. Até o ano de 2005 a recorrente usufruía os benefícios fiscais previstos no
Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI), cumprindo as
obrigações pertinentes a este. Dessa forma a recorrente obteve por parte do
Ministério da Ciência e Tecnologia a aprovação das Portarias no 200 , de
18/06/1997 e a de no 803, de 20/09/2000;
3. No regular desenvolvimento de suas atividades a recorrente celebrou três
contratos de licenciamento de uso de marcas visando a exploração destas na
produção e comercialização de seus produtos no país:
3.1. Licença para uso da marca “Logotipo 3M”;
3.2. Licença para marca “The Power Brand Trademarks”;
3.3. Licença para “Outras Marcas”.
4. Salienta que foi por meio da Portaria no 803, de 20/09/2000, que foi
concedido o benefício fiscal previsto no Decreto 949/1993, art. 13, V, referente
a crédito de 50% do IR retido na fonte incidente sobre os valores pagos,
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior,
a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial;
5. Tais contratos foram devidamente averbados junto ao INPI e são
completamente independentes entre si, pois tem como objeto o licenciamento de
marcas distintas;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

6. Ao longo dos anos a recorrente sempre possuiu direito a crédito de IRRF
sobre as remessas ao exterior a título de royalties, na forma da legislação
vigente. Ocorre que com a edição da Lei no 11.196/2005, a recorrente migrou
do PDTI para regime específico previsto na mencionada lei.
7. Observa que os critérios e condições para o contribuinte usufruir o crédito
de IRRF permaneceram inalterados. Apenas os percentuais sofreram alterações
para 20% até o ano de 2008 e 10% de 2009 a 2013;
8. Especificamente, o art. 17, V, da Lei n.o 11.196/2005, que entrou em vigor a
partir de janeiro de 2006, conferiu expressamente o direito ao crédito sobre o
IRRF retido e pago sobre remessas ao exterior a título de royalties e outros
direitos em virtude da transferência de tecnologia;
9. O Decreto n.o 5.798/2006, art. 3o, §4o dispôs expressamente que o crédito de
IRRF a que se refere o inciso V, do art. 17 da Lei n.o 11.196/2005 seria objeto
de restituição em moeda corrente, conforme disposto em ato normativo do
Ministério da Fazenda (MF).
10. Entretanto, em que pese a previsão expressa contida na Lei n.o 11.196/2005
e no Decreto n.o 5.798/2006, a única norma infralegal expedida referente à
forma de aproveitamento desse crédito só veio a ser editada em 30/08/2011
(Portaria MF n.o 426/2011), ou seja, cinco anos após a edição da lei e quase 3
anos depois da entrega do PER/DCOMP. Este ato previu expressamente qual
seria a forma de aproveitamento do crédito de IRRF previsto na lei.
11. Até aquele momento a única forma possível de aproveitamento do crédito
era o pedido de restituição. Foi neste contexto que a requerente apresentou o
referido PER/DCOMP;
12. A requerente cumpre concretamente todas as condições elencadas na
Portaria MF n.o 426/2011 no caso concreto e este fato evidencia o direito aos
créditos pleiteados;
13. Além de não avaliar o contexto fático e jurídico do caso, o Despacho
Decisório fez uma interpretação restritiva do art. 165 do CTN;
14. A Instrução Normativa SRF no 267/2002, art. 41, §2o expressamente previa
que “a restituição de crédito de IRRF será paga em moeda corrente, a pedido
das empresas titulares de PDTI ou PDTA, no prazo de trinta dias contados da
data de entrada do pedido, observadas as demais normas aplicáveis às
restituições de tributos e contribuições administrados pela SRF.”
15. Outra questão relevante é que o Ato Normativo do INPI no 135, de
15/04/1997, estabelece que o INPI averbará ou registrará conforme o caso os
contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de
licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas...). Por
conseguinte, a legislação vigente determina que os contratos de licença de
marca são contratos de transferência de tecnologia;
16. A requerente juntou a estes autos os contratos devidamente averbados junto
ao INPI que ensejaram o recolhimento de IRRF e diante da documentação
acostada, é incontestável seu direito aos créditos pleiteados, protestando pela
realização de diligências para produção de provas caso os julgadores
entendam que os documentos acostados aos autos não sejam suficientes.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

17. Concluindo, a requerente argumenta que já usufruía do benefício de crédito
de IRRF previsto no PDTI, concedido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia
por meio das Portarias no 200/1997 e 803/2000, que possuem as mesmas
condições de aproveitamento dos benefícios previstos na Lei n.o 11.196/2005.
Em resumo, a requerente alegar que:
17.1. Efetuou regularmente o recolhimento de IRRF incidente sobre a remessa
de royalties ao exterior;
17.2. Os contratos que ensejaram o aproveitamento de créditos de IRRF foram
devidamente averbados no INPI e importam transferência de tecnologia;
17.3. A recorrente realizou dispêndios em projetos de pesquisa no Brasil em
montante correspondente ao dobro do benefício auferido;
17.4. A recorrente prestou as informações relativas ao seu projeto ao
Ministério da Ciência e Tecnologia;
17.5. A recorrente atende aos requisitos exigidos pela Lei no 11.196/2005 para
gozar do incentivo de crédito de IRRF previsto em seu art. 17, V;
18. Levando-se em consideração todas as informações e documentos anexados
entende ter demonstrado seu direito aos créditos de IRRF solicitados no
PER/DCOMP e requer seja conhecida e totalmente provida a presente
Manifestação de Inconformidade, ainda que seja necessária a baixa do
processo em diligência para produção de perícia.
19. Para fins de perícia, a recorrente indicou o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito.
20. Consignou também na manifestação de inconformidade os dados bancários
da empresa recorrente para fins de restituição.
Voto
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da impugnação.
Analisa-se o direito da requerente a restituição de crédito incentivado de IRRF
sobre remessas de royalties ao exterior no âmbito do PDTI.
Os recolhimentos de IRRF, objeto dos pedidos de restituição foram feitos no
código 0422, que é específico para Royalties e Pagamento de Assistência
Técnica e tem como fato gerador importâncias pagas, remetidas, creditadas,
empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte
localizada no Brasil, a título de:
pagamento de royalties para exploração de patentes de invenção, modelos,
desenhos industriais, uso de marcas ou propagandas;
remuneração de serviços técnicos, de assistência técnica, de assistência
administrativa e semelhantes;
direitos autorais, inclusive no caso de aquisição de programas de computador
(software), para distribuição e comercialização no Brasil ou para uso próprio,
sob a modalidade de cópia única, exceto películas cinematográficas.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

Trata-se de um código específico para remessas ao exterior de royalties e
pagamentos de assistência técnica.
O benefício fiscal em comento foi instituído originalmente pela Lei no 8.661, de
2 de junho de 1993, art. 4o, inciso V:
“Art. 4o Às empresas industriais e agropecuárias que executarem PDTI ou
PDTA poderão ser concedidos os seguintes incentivos fiscais, nas condições
fixadas em regulamento:
V - crédito de cinqüenta por cento do Imposto de Renda retido na fonte e
redução de cinqüenta por cento do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro ou relativos a Títulos e Valores Mobiliários, incidentes sobre
os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou
científica e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência
de tecnologia averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial;(Vide
Lei no 9.532, de 1997)
§ 3o Os benefícios a que se refere o inciso V somente poderão ser concedidos a
empresa que assuma o compromisso de realizar, durante a execução do seu
programa, dispêndios em pesquisa no País, em montante equivalente, no
mínimo, ao dobro do valor desses benefícios.”
Posteriormente, a Lei 9.532, de 1997, reduziu os percentuais para 30% para
fatos geradores ocorridos entre 1998 e 2003, 20% entre 2004 e 2008 e 10% de
2009 a 2013 sem alterar as condições de fruição do benefício (destaquei):
“Art. 2o Os percentuais dos benefícios fiscais referidos no inciso I e no§ 3o do
art.11 do Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, com as posteriores
alterações, nos arts. 1o, inciso II,19 e 23, da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de
1991, e no art. 4o, inciso V, da Lei no 8.661, de 02 de junho de 1993, ficam
reduzidos para:
I - 30% (trinta por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados
a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;(Vide Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001)
II - 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados
a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
III - 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013.”
O Decreto no 949, de 5 de outubro de 1993 originalmente regulamentou o
incentivo estabelecido pela Lei 8.661, de 1993. Abaixo os dispositivos deste
decreto que se aplicam ao caso:
“Regulamenta a Lei no 8.661, de 2 de junho de 1993, que dispõe sobre os
incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da
agropecuária e dá outras providências.
Art.13. As empresas titulares dos PDTI ou PDTA poderão usufruir dos
seguintes incentivos fiscais, quando expressamente concedidos pelo MCT:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

I - dedução, até o limite de oito por cento do Imposto de Renda (IR) devido, de
valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do imposto à soma dos
dispêndios com atividades de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico
industrial e agropecuário, incorridos no período-base, classificáveis como
despesas pela legislação desse tributo, inclusive pagamentos a terceiros, na
forma prevista no art. 8o, podendo o eventual excesso ser aproveitado no
próprio ano-calendário ou nos dois anos-calendário subseqüentes;
...
V - crédito de cinqüenta por cento do IR retido na fonte e redução de cinquenta
por cento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), incidentes sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial;
...
Parágrafo único. Na apuração dos dispêndios realizados em atividades de
pesquisa e de desenvolvimento tecnológico industrial e agropecuário, não
serão computados os montantes alocados, como recursos não reembolsáveis,
por órgãos e entidades do poder público.
..
Art. 20. Os incentivos fiscais dos incisos III e IV do art. 13 não serão
concedidos simultaneamente com os previstos no inciso V do mesmo artigo.
Art. 21. Quando o pleito contemplar os incentivos fiscais de que tratam os
incisos V ou VI do art. 13, o PDTI ou PDTA deverá ser apresentado com a
cópia da averbação dos contratos de transferência de tecnologia pelo Instituto
de Propriedade Industrial (INPI).
Art. 22. Os incentivos fiscais de que trata o inciso V do art. 13 somente serão
concedidos à empresa que assumir o compromisso de realizar, na execução do
PDTI ou PDTA, dispêndios em pesquisa e desenvolvimento, no País, em
montante equivalente, no mínimo, ao dobro do valor desses incentivos,
atualizados monetariamente.
Art. 23. O crédito do IR retido na fonte, a que se refere o inciso V do art. 13,
será restituído em moeda corrente, dentro de trinta dias de seu recolhimento,
conforme disposto em ato normativo do Ministério da Fazenda.”
O ato normativo a que se refere o art. 23 supra é a Portaria MF 267/1996, que
estabeleceu as condições para fruição do incentivo, no art. 2o, incisos I a V
(destaquei):
“PORTARIA MF No 267, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
"Dispõe sobre a restituição de 50% do IRRF à empresas titulares de PDTI ou
PDTA."
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 23 do Decreto no949, de 5 de
outubro de 1993, resolve:
Art. 1oA restituição de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto de Renda Retido
na Fonte sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título de "royalties", de assistência
técnica, científica e de serviços técnicos especializados, previstos em contratos
averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial, será paga em
moeda corrente, a pedido das empresas titulares de Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI, ou de Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário PDTA, no prazo de trinta dias,
contados da data de entrada do pedido.
Art. 2o O pedido deverá ser dirigido à Unidade Local da Secretaria da Receita
Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal da requerente, com a
informação do número da conta-corrente e agência bancária em que a
interessada deseja receber o crédito da restituição, anexado dos seguintes
documentos.
I - segunda via do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF,
autenticada mecanicamente, comprovando o recolhimento do imposto;
II - certificado de averbação expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI;
III - portaria expedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT,
atestando que a empresa está habilitada ao benefício, com indicação da data de
sua publicação no Diário Oficial da União;
IV - certidões negativas expedidas pela Secretariada Receita Federal e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme estabelece,
respectivamente, o art.60 da Lei no9.069, de 29 de junho de 1995, e art. 84,
inciso I, alínea "a", do Decreto no612, de 21 de julho de 1992;
V - comprovante dos valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários
residentes no exterior.
Art. 3o Reconhecido o direito creditório, a restituição será paga, através da
emissão de Ordem Bancária - OB, em favor do interessado.”
O manifestante anexou nos autos comprovantes dos documentos exigidos nos
incisos I e II. A título de comprovação da exigência do inciso III, anexou a
Portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) no 200, de 18 de junho
de 1997, que aprova o PDTI de titularidade da empresa 3M do Brasil Ltda e
concede a dedução até o limite de oito por cento do IR devido, previsto no
inciso I do art. 13 do Decreto no 949, de 1993, supra citado. Este benefício
fiscal é diferente daquele previsto no inciso V que é o verdadeiro fundamento
do pedido de restituição. Há que se observar ainda que a referida portaria
estabelece em seu art. 2o um prazo de fruição de 60 meses, ou seja, cinco anos
contados de 18 de junho de 1997:
“Art. 2o O prazo para a fruição o incentivo fiscal de que trata o artigo anterior
inicia-se na data de publicação desta Portaria e estende-se por sessenta
meses.”
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

Por conseguinte, já expirado desde 18 de junho de 2002.
Na sequência, a Portaria MCT no 803, de 28 de setembro de 2000, estendeu à
empresa 3M do Brasil Ltda. o incentivo fiscal previsto no inciso V do art. 13 do
Decreto n.o 949/1993. Esta portaria é a que de fato atestaria que a empresa
está habilitada ao benefício de que trata o pedido de restituição em análise,
não fosse novamente pelo detalhe do prazo de fruição estabelecido no art. 2o
desta mesma portaria:
“Portaria MCT no 803, de 28 de setembro de 2000
Art. 2o O prazo para a fruição do incentivo fiscal de que trata o artigo anterior
inicia-se na data de publicação desta Portaria e estende-se até 18 de junho de
2002.”
Ou seja, o benefício foi encerrado em 18 de junho de 2002. Não foram
anexados aos autos outro ato autorizativo do Ministério da Ciência e
Tecnologia prorrogando o prazo de fruição deste benefício.
A empresa alega ter usufruído deste benefício até o ano de 2005, quando foi
editada a Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005. O benefício foi alterado pelo
art. 17, V:
“LEI No 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005.
CAPÍTULO III DOS INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos
fiscais:(Vigência)(Regulamento)
...
V - crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados ou registrados nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996,
nos seguintes percentuais: (Revogado pela de Medida Provisória no 497, de
2010)(Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
a) 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1ode janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2008;(Revogado pela de
Medida Provisória no 497, de 2010)(Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
b) 10% (dez por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1ode janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013;(Revogado pela
Medida Provisória no 497, de 2010)(Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
...
§ 5o O benefício a que se refere o inciso V do caput deste artigo somente poderá
ser usufruído por pessoa jurídica que assuma o compromisso de realizar
dispêndios em pesquisa no País, em montante equivalente a, no
mínimo:(Revogado pela de Medida Provisória no 497, de 2010)(Revogado pela
Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

I - uma vez e meia o valor do benefício, para pessoas jurídicas nas áreas de
atuação das extintas Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste –
Sudene
e
Superintendência
de
Desenvolvimento
da
Amazônia
-
Sudam;(Revogado pela de Medida Provisória no 497, de 2010)(Revogado pela
Lei no 12.350, de 2010)
II - o dobro do valor do benefício, nas demais regiões.(Revogado pela de
Medida Provisória no 497, de 2010)(Revogado pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 7o A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este artigo fica
obrigada a prestar, em meio eletrônico, informações sobre os programas de
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na forma estabelecida em
regulamento.
...
Art. 23. O gozo dos benefícios fiscais e da subvenção de que tratam os arts. 17
a 21 desta Lei fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal da
pessoa jurídica.(Vigência)(Regulamento)
...
Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA e os
projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 ficarão regidos pela legislação
em vigor na data da publicação da Medida Provisória no252, de 15 de junho de
2005,autorizada a migração para o regime previsto nesta Lei, conforme
disciplinado em regulamento.”
O benefício foi regulamentado pelo Decreto no 5.798, de 2006. Anteriormente,
os arts. 5o e 35 do Decreto n° 949/93 atribuíam ao Ministério da Ciência e
Tecnologia a competência para aprovar PDTI; efetuar o acompanhamento
geral do programa; e credenciar órgãos e entidades de fomento ou pesquisa
tecnológica, federais ou estaduais, para, dentre outras funções, acompanhar e
avaliar a implementação do programa pelos beneficiários. Segundo o art. 32 do
mesmo regulamento, o descumprimento de qualquer obrigação assumida para
a obtenção dos incentivos fiscais previstos sujeita o beneficiário ao pagamento
dos impostos devidos, correção monetária, juros de mora, multa e perda do
direito aos incentivos ainda não utilizados. As regras atuais, do Decreto n°
5.798/06, contêm disposições no mesmo sentido:
“DECRETO No 5.798, DE 7 DE JUNHO DE 2006.
-Regulamenta os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei
no11.196, de 21 de novembro de 2005.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
...
V- crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

averbados ou registrados nos termos da Lei no9.279, de 14 de maio de 1996,
nos seguintes percentuais:
a) vinte por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1o de janeiro de 2006, até 31 de dezembro de 2008;
b) dez por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1ode janeiro de 2009, até 31 de dezembro de 2013; e
[...]
§3o O benefício a que se refere o inciso V do caput deste artigo somente poderá
ser usufruído por pessoa jurídica que assuma o compromisso de realizar
dispêndios em pesquisa no País, em montante equivalente a, no mínimo:
uma vez e meia o valor do benefício, para pessoas jurídicas nas áreas de
atuação das extintas SUDENE e SUDAM; e II-o dobro do valor do benefício,
nas demais regiões.
§4o O crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, a que se refere o inciso
V do caput deste artigo, será restituído em moeda corrente, conforme disposto
em ato normativo do Ministério da Fazenda.
...
Art. 13. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que trata este Decreto, bem como a utilização indevida dos
incentivos fiscais neles referidos, implicam perda do direito aos incentivos
ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não
pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de multa e de
juros, de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
Art.14. A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este Decreto
fica obrigada a prestar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em meio
eletrônico, conforme instruções por este estabelecidas, informações sobre seus
programas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
até 31 de julho de cada ano.
§1o A documentação relativa à utilização dos incentivos de que trata este
Decreto deverá ser mantida pela pessoa jurídica beneficiária à disposição da
fiscalização da Secretaria da Receita Federal, durante o prazo prescricional.
§2o O Ministério da Ciência e Tecnologia remeterá à Secretaria da Receita
Federal as informações relativas aos incentivos fiscais.
Art.15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI e
Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário-PDTA, e os
projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 continuam regidos pela
legislação em vigor na data de publicação da Lei no11.196, de 2005.
§1o As pessoas jurídicas executoras de programas e projetos referidos no caput
deste artigo poderão solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a
migração para o regime da Lei no 11.196, de 2005, devendo, nesta hipótese,
apresentar relatório final de execução do programa ou projeto.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

§2o A migração de que trata o §1o acarretará a cessação da fruição dos
incentivos fiscais concedidos com base nos programas e projetos referidos no
caput, a partir da data de publicação do ato autorizativo da migração no
Diário Oficial da União.”
Destaco a exigência de publicação do ato autorizativo da migração pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia no Diário Oficial da União.
Inexistindo o ato autorizativo e com base tão somente nos documentos trazidos
ao processo não é possível confirmar formalmente a inserção da contribuinte
no regime instaurado pela Lei n° 11.196 de 2005.
A legislação ora referenciada serve para evidenciar os limites das
competências do MCT e da RFB no âmbito do PDTI, especificamente quanto ao
benefício pleiteado. Enquanto ao MCT é cabível a aprovação, o
acompanhamento e a avaliação da implementação do programa PDTI, à RFB
compete a verificação das condições para a concessão do benefício, tais como
a regularidade fiscal do contribuinte, o correto pagamento do IRRF envolvido,
assim como a formalização de lançamentos de ofício em caso do
descumprimento de obrigação assumida para obtenção dos incentivos ou
utilização indevida dos mesmos e a formalização por ato autorizativo exigido
pelo Decreto vigente na época do fato gerador.
Logo, havendo expirado o ato autorizativo original do benefício e não havendo
ato autorizativo da migração, conforme exigência do decreto regulamentador,
inviável reconhecer o direito ora pleiteado.
Cumpre consignar que as decisões proferidas no âmbito do processo tributário,
entre as quais aquela de apreciação de pedido de restituição, devem submeter-
se ao princípio da legalidade, o qual, no caso, obriga a observância das
disposições Decreto 5.798, de 2006.
Diante do exposto, o presente VOTO é no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade para MANTER o
Despacho Decisório recorrido, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 09 de abril de 2018 da decisão de piso, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 03 de maio de 2018, onde repete as alegações e transcrições dos textos
legais e por fim arremata:
14. Pois bem. A 5a Turma da DRJ/RPO, ao analisar a aludida Manifestação de
Inconformidade, julgou-a improcedente sob o argumento de que as Portarias
MCT no 200/97 e 803/2000 mencionada pela Recorrente teriam imposto um
limite temporal para fruição dos incentivos fiscais concedidos no âmbito do
PDTI, qual seja, 18/06/2002, e consequentemente, o benefício estaria
supostamente encerrado à época do pagamento do IRRF, objeto do pedido de
restituição em questão.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

15. Para que não reste dúvida de que este foi o único argumento utilizado pela
r. decisão recorrida para negar o pedido de restituição em questão, a
Recorrente pene vênia para transcrever os seguintes trechos do voto condutor
da aludida decisão:
[...]
16. Portanto, frise-se, a Manifestação de Inconformidade da Recorrente foi
indeferida, sob o argumento de que não teria ocorrido o cumprimento do art. 2o
da Portaria MF no 267/96, pois supostamente não haveria ato autorizativo de
benefício vigente durante o período em que ocorreu a remessa de royalties ao
exterior.
17. Ocorre que, após a expiração do prazo previsto nas Portarias MCT no
200/97 e 803/2000, foi publicada, em 06/05/2003, a Portaria MCT no 203, de
30/04/2003, a qual aprovou novo PDTI da ora Recorrente e concedeu o
benefício de crédito de parte do IRRF incidente na remessa de royalties ao
exterior (Doc. 01). Confira-se:
“PORTARIA No 203, DE 30 DE ABRIL DE 2003
Dispõe sobre a aprovação do Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial – PDTI de titularidade da empresa 3M DO BRASIL LTDA e concede
os incentivos fiscais que especifica. O Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 5o,
"caput", e 30 do Decreto no 949, de 5 de outubro de 1993, as alterações da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, resolve:
Art. 1o Aprovar o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI
de titularidade da empresa 3M DO BRASIL LTDA, inscrita no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o no
45.985.371/0001-08, de acordo com o Processo MCT/SEPTE no 01.0002/03, e
conceder-lhe, para a aprazada e fiel execução do referido Programa, os
seguintes incentivos fiscais:
I - dedução, até o limite de quatro por cento do Imposto de Renda - IR devido,
de valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do imposto à soma dos
dispêndios com atividades de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico
industrial, incorridos no período base, classificáveis como despesas pela
legislação desse tributo, inclusive pagamentos a terceiros, na forma prevista no
art. 8o do Decreto no 949/93, podendo o eventual excesso ser aproveitado no
pró- prio ano-calendário ou nos dois anos-calendário subseqüentes, no valor
de até R$ 2.079.503,00;
II - crédito de trinta por cento do IR retido na fonte e redução de vinte e cinco
por cento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários incidentes sobre valores pagos,
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de "royalties", de assistência técnica ou científica e de
serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial, no valor de até R$
2.440.000,00.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

Art. 2o O prazo para a fruição do incentivo fiscal de que trata o artigo anterior
inicia-se na data de publicação desta Portaria e estende-se por sessenta
meses.”
18. É importante notar que a Portaria no 203/2003 estabelece que o prazo de
fruição dos incentivos fiscais era de sessenta meses a contar da data de sua
publicação. Portanto, os benefícios poderiam ser usufruídos até o dia
30/04/2008.
19. Como a remessa de valores a não residente, a título de pagamento de
royalties, ocorreu em 28/07/2008, não há como negar que, ao contrário do que
afirma o v. acórdão recorrido, existia sim ato autorizativo do benefício vigente
no período a que se refere o pedido de restituição em análise, qual seja, a
Portaria MTC no 203/2003.
20. E nem se diga que o fato de a transmissão do PER ter ocorrido após o
término do prazo previsto no aludido ato autorizativo obstaria o direito à
restituição em questão.
21. Claramente, o art. 2o da Portaria no 203/2003 se refere ao período para o
nascimento do crédito, i.e., o período em que ocorridas as retenções e
recolhimentos de IRRF sobre royalties que dão direito à restituição parcial.
22. Pensar de maneira contrária equivaleria ao absurdo de afirmar que o IRRF
que tivesse sido recolhido no dia 30/04/2008, ainda na vigência do PDTI, não
daria direito ao crédito, por ter ocorrido no último dia do prazo da Portaria.
23. Claramente, não era essa a intenção do MCT, muito menos da Lei no
8.661/93, que garantiam os incentivos fiscais em relação a todos os atos
praticados enquanto executores de PDTI.
24. Inclusive, esse sequer foi o raciocínio utilizado pela DRJ, a qual exigiu,
expressamente, a existência de um ato autorizativo vigente “no período a que
se refere o pedido de restituição em análise”.
25. Assim, conclui-se que a Recorrente tem direito à restituição do valor
equivalente a 20% do IRRF incidente sobre a remessa de royalties ao exterior
ocorrida em 28/07/2008.
26. É importante lembrar que os valores de IRRF a serem restituídos nos
termos do art. 4o, inciso V, da Lei no 8.661/96, devem ser corrigidos pela SELIC
desde a data do pagamento do imposto até a sua restituição, conforme já
decidido por esse E. CARF em outros processos da ora Recorrente:
[...]
27. Por todo o exposto, requer a ora Recorrente que o presente Recurso
Voluntário seja conhecido e provido, a fim de que a r. decisão recorrida seja
reformada, deferindo-se o pedido de restituição no valor objeto do PER no
22890.14977.301208.1.2.04-7579, devidamente atualizado pela taxa SELIC.
28. Por oportuno, a Recorrente esclarece que foram protocolados Recursos
Voluntários também nos processos administrativos no 10830.909183/2012-53,
10830.909175/2012-15,
10830.909178/2012-41,
10830.909177/2012-04,
10830.909140/2012-78 que tem por objeto pedidos de restituição também
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

fundamentados na Portaria no 203/2003, mas referentes a outras remessas de
royalties.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, as bases legais estabelecidas para o eventual
aproveitamento de incentivo fiscal, a título de crédito de IRRFONTE, foram reconhecidas pela
decisão de piso, restando, entretanto, indeferido o crédito pleiteado por força de que o
PER/DCOMP (Pedido de Restituição) teria sido transmitido em data posterior ao término do
prazo para a fruição do benefício.
Em assim sendo, de se reproduzir os atos legais e normativos, mencionados pela
decisão de piso e pela Recorrente, pertinentes ao referido prazo legal.
Neste sentido, primeiramente o ato legal, no caso o Decreto no 949, de 05/10/1993
e os dispositivos que se aplicam ao caso:
Regulamenta a Lei no 8.661, de 2 de junho de 1993, que dispõe sobre os
incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da
agropecuária e dá outras providências.
Art.13. As empresas titulares dos PDTI ou PDTA poderão usufruir dos
seguintes incentivos fiscais, quando expressamente concedidos pelo MCT:
[...]
V - crédito de cinqüenta por cento do IR retido na fonte e redução de cinquenta
por cento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF), incidentes sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial;
[...]
Art. 20. Os incentivos fiscais dos incisos III e IV do art. 13 não serão
concedidos simultaneamente com os previstos no inciso V do mesmo artigo.
[...]
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

Art. 23. O crédito do IR retido na fonte, a que se refere o inciso V do art. 13,
será restituído em moeda corrente, dentro de trinta dias de seu recolhimento,
conforme disposto em ato normativo do Ministério da Fazenda.
No caso aqui dos autos, o ato normativo a que se refere o art.23 supra é a Portaria
MF de no 267/96, a qual estabeleceu as regras para a fruição do benefício:
PORTARIA MF No 267, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1996
"Dispõe sobre a restituição de 50% do IRRF à empresas titulares de PDTI ou
PDTA."
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 23 do Decreto no949, de 5 de
outubro de 1993, resolve:
Art. 1oA restituição de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto de Renda Retido
na Fonte sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título de "royalties", de assistência
técnica, científica e de serviços técnicos especializados, previstos em contratos
averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial, será paga em
moeda corrente, a pedido das empresas titulares de Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI, ou de Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário PDTA, no prazo de trinta dias,
contados da data de entrada do pedido.
Art. 2o O pedido deverá ser dirigido à Unidade Local da Secretaria da Receita
Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal da requerente, com a
informação do número da conta-corrente e agência bancária em que a
interessada deseja receber o crédito da restituição, anexado dos seguintes
documentos.
I - segunda via do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF,
autenticada mecanicamente, comprovando o recolhimento do imposto;
II - certificado de averbação expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI;
III - portaria expedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT,
atestando que a empresa está habilitada ao benefício, com indicação da data de
sua publicação no Diário Oficial da União;
IV - certidões negativas expedidas pela Secretariada Receita Federal e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme estabelece,
respectivamente, o art.60 da Lei no9.069, de 29 de junho de 1995, e art. 84,
inciso I, alínea "a", do Decreto no612, de 21 de julho de 1992;
V - comprovante dos valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários
residentes no exterior.
Art. 3o Reconhecido o direito creditório, a restituição será paga, atráves da
emissão de Ordem Bancária - OB, em favor do interessado.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

Relata a decisão recorrida que a Interessada apresentou a Portaria MCT no 803, de
28/09/2003, a qual lhe teria estendido o incentivo fiscal previsto no inciso V do art.13 do
Decreto no 949/1993. Eis o relato e conclusão da decisão:
Esta portaria é a que de fato atestaria que a empresa está habilitada ao
benefício de que trata o pedido de restituição em análise, não fosse novamente
pelo detalhe do prazo de fruição estabelecido no art. 2o desta mesma portaria:
“Portaria MCT no 803, de 28 de setembro de 2000
Art. 2o O prazo para a fruição do incentivo fiscal de que trata o artigo anterior
inicia-se na data de publicação desta Portaria e estende-se até 18 de junho de
2002.”
Ou seja, o benefício foi encerrado em 18 de junho de 2002. Não foram
anexados aos autos outro ato autorizativo do Ministério da Ciência e
Tecnologia prorrogando o prazo de fruição deste benefício.

Em seu recurso voluntário, a Interessada apresenta uma outra portaria, que lhe
proporcionaria, em seu entendimento, a utilização do benefício do crédito pleiteado.
Em suas palavras:

17. Ocorre que, após a expiração do prazo previsto nas Portarias MCT no
200/97 e 803/2000, foi publicada, em 06/05/2003, a Portaria MCT no 203, de
30/04/2003, a qual aprovou novo PDTI da ora Recorrente e concedeu o
benefício de crédito de parte do IRRF incidente na remessa de royalties ao
exterior (Doc. 01). Confira-se:
“PORTARIA No 203, DE 30 DE ABRIL DE 2003
Dispõe sobre a aprovação do Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial – PDTI de titularidade da empresa 3M DO BRASIL LTDA e concede
os incentivos fiscais que especifica. O Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 5o,
"caput", e 30 do Decreto no 949, de 5 de outubro de 1993, as alterações da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, resolve:
Art. 1o Aprovar o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI
de titularidade da empresa 3M DO BRASIL LTDA, inscrita no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o no
45.985.371/0001-08, de acordo com o Processo MCT/SEPTE no 01.0002/03, e
conceder-lhe, para a aprazada e fiel execução do referido Programa, os
seguintes incentivos fiscais:
I - dedução, até o limite de quatro por cento do Imposto de Renda - IR devido,
de valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do imposto à soma dos
dispêndios com atividades de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico
industrial, incorridos no período base, classificáveis como despesas pela
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

legislação desse tributo, inclusive pagamentos a terceiros, na forma prevista no
art. 8o do Decreto no 949/93, podendo o eventual excesso ser aproveitado no
pró- prio ano-calendário ou nos dois anos-calendário subseqüentes, no valor
de até R$ 2.079.503,00;
II - crédito de trinta por cento do IR retido na fonte e redução de vinte e cinco
por cento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários incidentes sobre valores pagos,
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de "royalties", de assistência técnica ou científica e de
serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados nos termos do Código da Propriedade Industrial, no valor de até R$
2.440.000,00.
Art. 2o O prazo para a fruição do incentivo fiscal de que trata o artigo anterior
inicia-se na data de publicação desta Portaria e estende-se por sessenta
meses.”

18. É importante notar que a Portaria no 203/2003 estabelece que o prazo de
fruição dos incentivos fiscais era de sessenta meses a contar da data de sua
publicação. Portanto, os benefícios poderiam ser usufruídos até o dia
30/04/2008.

19. Como a remessa de valores a não residente, a título de pagamento de
royalties, ocorreu em 28/07/2008, não há como negar que, ao contrário do que
afirma o v. acórdão recorrido, existia sim ato autorizativo do benefício vigente
no período a que se refere o pedido de restituição em análise, qual seja, a
Portaria MTC no 203/2003.

20. E nem se diga que o fato de a transmissão do PER ter ocorrido após o
término do prazo previsto no aludido ato autorizativo obstaria o direito à
restituição em questão.
21. Claramente, o art. 2o da Portaria no 203/2003 se refere ao período para o
nascimento do crédito, i.e., o período em que ocorridas as retenções e
recolhimentos de IRRF sobre royalties que dão direito à restituição parcial.
22. Pensar de maneira contrária equivaleria ao absurdo de afirmar que o IRRF
que tivesse sido recolhido no dia 30/04/2008, ainda na vigência do PDTI, não
daria direito ao crédito, por ter ocorrido no último dia do prazo da Portaria.
23. Claramente, não era essa a intenção do MCT, muito menos da Lei no
8.661/93, que garantiam os incentivos fiscais em relação a todos os atos
praticados enquanto executores de PDTI.
24. Inclusive, esse sequer foi o raciocínio utilizado pela DRJ, a qual exigiu,
expressamente, a existência de um ato autorizativo vigente “no período a que
se refere o pedido de restituição em análise”.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

25. Assim, conclui-se que a Recorrente tem direito à restituição do valor
equivalente a 20% do IRRF incidente sobre a remessa de royalties ao exterior
ocorrida em 28/07/2008.

26. É importante lembrar que os valores de IRRF a serem restituídos nos
termos do art. 4o, inciso V, da Lei no 8.661/96, devem ser corrigidos pela SELIC
desde a data do pagamento do imposto até a sua restituição, conforme já
decidido por esse E. CARF em outros processos da ora Recorrente:

Entendo, entretanto, não assistir razão à Recorrente.
A portaria, supra, estabelece claramente que “o prazo para fruição do incentivo
fiscal” estende-se por sessenta meses, contados desde a publicação da portaria, então o prazo
para utilização seria até 06 de maio de 2008 (e não em 30 de abril de 2008, data assumida pela
Recorrente).
O crédito pleiteado no Pedido de Restituição tem origem em recolhimento
efetivado em 28 de julho de 2008, de forma que nesta data a Recorrente já não estava habilitada
à solicitação ao órgão fiscal para a concessão do benefício, pois o poderia fazê-lo somente até 06
de maio de 2008.
Equivoca-se, portanto, a recorrente em seu racional de que, apurado IRRF
passível de crédito em período compreendido até a data 30/04/2008, poderia solicitar o
reconhecimento e utilização do referido crédito sem qualquer limitação temporal, algo que não
se pode aceitar, por contrariar o prazo estipulado na Portaria ministerial, que, no caso seria em 06
de maio de 2008 (e não em 30/04/2008).
A recorrente equivoca-se também ao afirmar que, se procedesse a um
recolhimento em 30 de abril de 2008, na vigência do PDTI, “não daria direito ao crédito, por ter
ocorrido no último dia do prazo da Portaria.”
Bem, considerando que tivesse feito um recolhimento no último dia de prazo, em
06 de maio de 2008 (e não 30/04/2008), teria direito ao crédito, sim, desde que formalizasse o
pedido para a sua utilização na mesma data do recolhimento, em 06/05/2008.
É o que basta para decidir, sendo desnecessário apreciar outras alegações, tais
como aplicação de juros SELIC na correção do crédito pleiteado e vinculação do julgamento do
presente processo a outros processos semelhantes da Recorrente, existentes no âmbito do
contencioso administrativo.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.775 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907984/2012-84

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital